Tribunal: TJMT
Processo: 0004621-49.2014.8.11.0040
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004621-49.2014.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO RESTANDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES).

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 – O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade.

2 – A intervenção judicial somente seria legítima quando configurada uma inércia absoluta do ente responsável, que possui maior e melhor capacidade institucional para definir a alocação de recursos

3 – Inexistindo omissão por parte da Autarquia na solução dos problemas, notadamente quando estes não colocam em risco a integridade física dos servidores e dos usuários e não impedem a prestação do serviço, não há justificativa para a intervenção do Judiciário no planejamento e execução das políticas públicas.

4 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública n° 0004621-49.2014.8.11.0040, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial.

O ato sentencial condenou o Recorrente a adequar o sistema de refrigeração para que o local seja devidamente climatizado, tomando todas as medidas necessárias para tanto, desde instalação de novos aparelhos, quanto a instalação de cortinas de ar nas portas e/ou fechamento automático para as portas; instalar mais assentos suficientes devendo constar no mínimo 35 assentos disponíveis aos usuários; Adequar para que seus atendimentos demorem no máximo 20 minutos em dias típicos, e 30 minutos em dias atípicos; Afixar definitivamente tabela de taxas de valores e demais emolumentos, em local visível.

Outrossim, cominou para a hipótese de eventual inadimplemento das obrigações de fazer supra, multa diária, arbitrada no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, a serem revertidos em favor da implantação das medidas acima, caso esta sentença não seja cumprida (art. 461, § 4.º do Código de Processo Civil), sem prejuízo de outras eventuais medidas que se fizerem necessárias (fls.146/159);

Em suas razões, a Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas, e no mérito, pugna pela reforma as sentença alegando impossibilidade jurídica do pedido, haja vista não ter havido o processo administrativo para empenho dos valores a serem disponibilizados ao DETRAN por meio do Poder Executivo Estadual (fls. 166/171).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo
a
quo (fls.180/186).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, bem como pela retificação a sentença para afastar a quantificação de assentos disponíveis nas dependências do DETRAN de sorriso (fls. 194/199).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CESAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Departamento de Transito do Estado de Mato Grosso alegou preliminarmente o cerceamento de defesa, argumentando que nenhuma prova foi produzida nos autos, requerendo, portanto, a improcedência da ação.

Pois bem. Sobre a produção de provas, dispõe o art. 370 e seu parágrafo único do CPC/2015:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Certo é que a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua desnecessidade, visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr. leciona:

Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova. (in "Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada", vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).

A propósito, é de se invocar a jurisprudência da Primeira e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.

1 –
Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante
.

2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ.

3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.

4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.

(N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Grifos acrescidos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL) – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMANDA PROPOSTA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO – ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 2º DA LEI N. 8.666/93 – AUSÊNCIA DESTE PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO – ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DO PACTO RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ante a necessidade e utilidade de uma decisão judicial para declarar nulo o ato de concessão da permissão de uso, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.

2 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

3 -
O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

4 - “Estando ainda em curso a execução do contrato administrativo, não há falar em transcurso do prazo decadencial ou prescricional”. (STJ-1ª T. – AgRg no REsp 1167773/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 25/11/2010)

5 - A concessão de uso, sendo contrato administrativo pelo qual se confere a instituição privada a utilização privativa de um bem público por prazo determinado, subordina-se a prévio processo de licitação para a seleção do interessado que apresentar as melhores condições para o uso do imóvel público.

6 - Hipótese em que a celebração de concessão de uso de bem público com instituição privada por longo prazo (quarenta anos), sem a realização de prévio procedimento licitatório e, mais, sem ter por escopo o atendimento do interesse público, deve ser considerada nula, inclusive com efeitos ex tunc, por inobservância aos arts. 37, XXI, da Carta Magna e 2º da Lei n. 8.666/93.

(N.U 0033956-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020). Grifos acrescidos.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

(N.U 0055931-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Grifos acrescidos.

No caso em julgamento, embora a parte Apelada sustente a necessidade de produção de mais provas do que as encartadas nos autos entendo que essas provas em nada contribuiriam para o convencimento do Juízo, eis que a extensa instrução processual seguiu seu curso a contento. Outrossim todos os elementos de prova acrescidos aos autos foram devidamente examinados pelo juízo de origem.

Por estas razões,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública n° 0004621-49.2014.8.11.0040, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial.

Em suas razões, a Apelante pugna pela reforma as sentença alegando impossibilidade jurídica do pedido, haja vista não ter havido o processo administrativo para empenho dos valores a serem disponibilizados ao DETRAN por meio do Poder Executivo Estadual.

Pois bem. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado.

Dispõe o art. 37, § 6°, da CF, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Sem qualquer dúvida, as autarquias, que têm personalidade jurídica de direito público, estão enquadradas na norma.

Sua posição no que toca à responsabilidade civil, aliás, é a mesma em que estão as próprias pessoas da federação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DA AUTARQUIA ESTADUAL - AÇÃO MOVIDA CONTRA O DETRAN/MT - ÓRGÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DEFESA JUDICIAL FEITA POR ADVOGADOS CONTRATADOS PELA AUTARQUIA - APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - APELO NÃO CONHECIDO.

A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, distinta daquela que a criou, possuindo autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se totalmente por seus atos.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a interposição de Apelo em ação indenizatória movida contra o DETRAN/MT, já que tal órgão possui advogados contratados para tal finalidade.

(...)

(N.U 0008433-38.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

In casu,
o

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como autarquia de direito público indireto estadual, tem plena autonomia financeira capacidade para estar em juízo na defesa de seus interesses.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – PRETENSÃO DE BAIXA NO PRONTUÁRIO DE VEÍCULO POR PERECIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO – NÃO OBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – ÓRGÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“[...]O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como autarquia de direito público indireto estadual, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica própria, tem plena autonomia e capacidade para estar em juízo na defesa de seus interesses. Dessa maneira, se é esse órgão que sofrerá os efeitos jurídicos da sentença, sua citação para compor a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário é medida que se impõe [...]” (Ap 92029/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 31/01/2019). (N.U 0003223-86.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019).

Assim, deve ser mantida a sentença no que tange a responsabilidade civil do DETRAN.

Por outro lado, o ato sentencial determinou a quantidade de assentos a serem disponibilizados no local usando uma média aritmética, veja-se segmento da decisão:

(...) Considerando a média de 50 pessoas por hora frequentando as dependências do DETRAN local, e que conforme constou na constatação judicial in loco o prazo de espera para atendimento é de no mínimo 15 e máximo de 40 minutos, entende-se que o mínimo de assentos a serem disponibilizados no local é 35, ou seja, 15 a mais do que os que já estão disponívei (...).

Todavia, como bem lançado na manifestação da Procuradoria Geral de Justiça é
“inadequada a quantificação de assentos a serem providenciados mediante atuação do Judiciário, havendo indevida ingerência deste Poder – para além da necessária à garantia do cumprimento mínimo dos preceitos da Administração Pública – sobre às atribuições próprias do Executivo, notadamente às de gestão” (fls. 194/199).
Assim, neste ponto a sentença deve ser retificada.

Veja-se decisão proferida pelo TJ/MT em caso análogo:

CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCON – MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS – DESPROVIMENTO.

Cabe ao Poder Público a obrigação de promover a defesa do consumidor.

Não cabe ao Judiciário determinar a implantação e a instalação do PROCON municipal, porque se trata de matéria de organização interna da Administração.

Não cabe ao Judiciário impor ao Município a instalação do PROCON, já que tal ordem configuraria ingerência violadora ao Princípio da Separação dos Poderes, na medida que sua implantação, pela Administração Pública Municipal, está subordinada ao cumprimento das normas financeiras e orçamentárias de iniciativa do Chefe do Executivo.

(N.U 0003782-07.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Com esses fundamentos, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo para retificar a sentença, a fim de excluir a quantificação de assentos disponíveis nas dependências do DETRAN do Município de Sorriso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública autuada sob o n° 0004621-49.2014.8.11.0040 em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, na qual foi prolatada sentença pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, condenando o Recorrente
adequar o sistema de refrigeração para que o local seja devidamente climatizado, tomando todas as medidas necessárias para tanto, desde instalação de novos aparelhos, quanto a instalação de cortinas de ar nas portas e/ou fechamento automático para as portas; instalar mais assentos suficientes devendo constar no mínimo 35 assentos disponíveis aos usuários; Adequar para que seus atendimentos demorem no máximo 20 minutos em dias típicos, e 30 minutos em dias atípicos; Afixar definitivamente tabela de taxas de valores e demais emolumentos, em local visível.

Destarte, embora notória a deficiência que acomete a estrutura física da autarquia e a necessidade de aperfeiçoamento do serviço prestado ao cidadão, buscando atendê-lo com presteza, qualidade e agilidade, há de se sopesar a excepcionalidade da intervenção judicial na esfera administrativa, a qual somente é possível quando a lesão, resultante da flagrante omissão do gestor público,
ofender direitos inerentes à proteção e bem estar da população.

Nessa ordem de ideias, José dos Santos Carvalho Filho afirma ser o poder discricionário
"prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público"
(Manual de Direito Administrativo, 29. ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 51). Completando o raciocínio, afirma que
"referida valoração de conveniência e oportunidade é que reflete o que modernamente se denomina de reserva do possível, ou seja, o conjunto de elementos que toram possível esta ou aquela ação governamental e, por via de consequência, o que se revela inviável de ser executado pela Administração em certo momento e dentro de determinadas condições"
(op. cit., p. 126).

Com efeito, em determinadas situações, via de regra, emergenciais, a lei não deixa margem à discricionariedade do administrador, impondo-se ao Judiciário o dever de atuação, casos nos quais a interferência é necessária e inafastável, nos termos do art. 5º, XXXV, CR/88.

No entanto, a atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa, levando-se em consideração que, infelizmente, a realidade da Administração Pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos.

Entrementes, não se pode perder de vista que o administrador está limitado ao orçamento, de tal sorte, há que se ter em mente que se ao Poder Judiciário fosse dado fazer ingerências na administração, determinando que fossem cumpridas todas as normas programáticas previstas na Constituição Federal, além de violar o princípio da independência entre os poderes, estaria contribuindo para a prolação de decisões condenatórias inexequíveis, pois é evidente que não há recursos orçamentários e financeiros para o atendimento de todos os anseios e necessidades da população, sob pena de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal.

E, na hipótese, como dito, as questões que devem ser sopesadas no caso concreto vão além dos elementos de provas carreados aos autos,
sobretudo considerando tratar-se de autarquia, que apesar de integrar a administração pública indireta, apresenta personalidade jurídica e patrimônio próprios e suas despesas são custeadas por um orçamento próprio, como é o caso do DETRAN.

De outra sorte, vê-se inclusive que a própria MM Juíza sentenciante fez constar na sentença que o
“Requerido em audiência juntou comprovantes de que requereu providências quanto a refrigeração, bem como adquiriu novos móveis”.

À vista disso, entendo que na hipótese específica destes autos,
a situação
difere dos casos em que o poder público notadamente não envida quaisquer esforços ao cumprimento dos preceitos e fundamentos do Direito Administrativo
, nos quais a atuação da justiça acaba sendo essencial.

Frise-se que o pedido do Ministério Público engloba melhorias que demandam planejamento e que competem ao poder discricionário da Administração, não podendo o Poder Judiciário definir o critério de conveniência e oportunidade com relação a atos praticados no exercício da competência discricionária da Administração
, salvo nos casos em que patente a omissão e comprometimento da eficácia e integralidade de normas e de prestação de serviços, o que não é a situação do caso em comento, conforme já explicitado alhueres.

Assim, por mais relevantes que sejam as questões trazidas a baila pelo Ministério Público, e ainda que tenhamos todos, na qualidade de cidadãos, de estarmos atentos à questão, cobrando e fiscalizando a busca por melhorias na defesa dos demais direitos insculpidos na Carta Magna, não se pode olvidar que a intervenção do Poder Judiciário,
in casu
, provocaria verdadeira ingerência sobre o Estado, ofendendo o princípio da separação dos poderes e o princípio da reserva da administração.

Logo, não pode o Poder Judiciário atuar em todo e qualquer caso,
sendo necessária a verificação de alguma omissão ilegal e relevante da Administração Pública, tendo em vista a discricionariedade administrativa e a disponibilidade orçamentária, circunstância que não se aplica à situação posta em debate.

Mediante tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Detran – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, para julgar improcedente a ação.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Retiro meu pedido de vista e acompanho o voto do Dr. Yale Sabo Mendes.

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021
:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE. DIANTE DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN-MT –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou procedente, em parte, o pedido, formulado na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido (fls. 146/159-PJ/MT).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, alegando que ficou constatado, nas diligências realizadas por Técnico Administrativo daquela instituição, que a unidade local do DETRAN estava com sérios problemas estruturais, pois os aparelhos de refrigeração não funcionavam, tornando a sensação térmica desconfortável, não havia assentos suficientes para os usuários, e que o aguardo de atendimento era superior a 01 (uma) hora.

Salientou, na inicial, que o Requerido viola direitos do consumidor, na medida que a prestação do serviço é feita em local em que a sensação térmica é insuportável, os usurários são obrigados a esperar longo tempo para o atendimento e sem assentos para se acomodarem.

Ao analisar o pedido, a Magistrada singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na inicial pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o
DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, EXTINGUINDO
o processo com resolução do mérito, com supedâneo no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil e, como corolário natural,
CONDENO
o requerido a:

a)

Adequar o sistema de refrigeração para que o local seja devidamente climatizado, tomando todas medidas necessárias para tanto, desde instalação de novos aparelhos, quanto a instalação de cortina de ar nas portas e/ou fechamento automático para as portas
;

b)

Instalar mais assentos suficientes devendo constar no máximo 35 assentos disponíveis aos usuários;

c)

Adequar para que seus atendimentos demorem no máximo 20 minutos em dias típicos, e 30 minutos em dias atípicos;

d)

Afixar definitivamente tabela de taxas de valores e demais emolumentos, em local visível;

e)

Todas as adequações e providências supra deverão ser cumpridas pelo requerido no prazo de 90 dias a contar da intimação da presente decisão.

f)

COMINAR, para a hipótese de eventual inadimplemento das obrigações de fazer supra, multa diária, arbitrada no patamar equivalentes a R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, a serem revertidos em favor da implantação das medidas acima, caso esta sentença não seja cumprida (art. 461, §4º, do Código de Processo Civil), sem prejuízo de outras eventuais medidas que se fizerem necessárias.

g)

Julgar improcedente o requerimento de condenação do requerido a proceder ou construção de novas instalações.

h)

Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

i)

Outra banca, quanto aos honorários de advogado, na hipótese de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, partindo da premissa de que é defeso aos membros do Ministério Público auferi-los (art. 128, § 5.º, inciso II da CRFB/88), não haverá condenação em honorários (Nesse sentido: RT 729/202; JTJ 175/90).

j)

Havendo ou não apelação, remeta-se o presente feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do artigo 475, inciso I do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformado, O DETRAN-MT interpôs o presente Apelo.

O Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou pelo desprovimento do Recurso
.

O 1
a
Vogal, Dr. Yale Sabo Mendes proferiu voto, provendo a Apelação, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos, sendo acompanhado pelo 2
o
Vogal Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Sabe-se que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, é factível determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB/1988 seja clara, e que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa da lei, a elaboração do orçamento público e, ao Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo desses Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas.

Havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que o conjunto probatório demonstra, de forma incontestável, que a estrutura física da unidade do DETRAN, no Município de Sorriso-MT, necessita de algumas melhorias, já que os aparelhos de refrigeração não funcionam adequadamente, fazendo com a que a sensação térmica seja quase insuportável; o número de assentos é insuficiente, levando em consideração a quantidade, diária, de usuários, e o tempo para a realização do atendimento é elevado, superior a 01 (uma) hora.

Aliás, a própria Autarquia Estadual confirma a existência dos problemas apontados na inicial. Veja-se:

(...) Informamos que a situação já é de nosso conhecimento, e que já estamos tomando as medidas necessárias buscar sanar os problemas apresentados. E em fevereiro, foi deslocada uma equipe, para verificar
in loco
quais os principais problemas a fim de saná-los. Diante do exposto, temos que:

·

Sobre o sistema de refrigeração, esta Autarquia vem motivando com processo de aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender toda a demanda em diversas unidades deste Departamento de transito. O certame Pregão, originado do processo nº 111858/2013, e em virtude da necessidade de alteração das especificações de determinadas aparelhos de ar.

Considerando a real necessidade em aquisição de aparelhos de ar condicionado foi motivado neste ano, para aquisição Carona em ATR do IFMT, no momento o processo já está concluído, sendo que possamos encaminhar, Ordem de Fornecimento aos fornecedores, resolvendo os problemas de sistema de refrigeração da CIRETRAN de Sorriso e de todas que fizerem necessárias.

·

Quantidade de assentos: Foram disponibilizadas novas longarinas. No momento, todo o espaço da CIRETRAN destinado ao atendimento ao público está ocupado com cadeiras e longarinas, não havendo mais espaço na unidade para colocação de novos móveis.

·

Sistema de atendimento: também foi alvo do referido trabalho a instalação de novo sistema de senhas, contemplando, inclusive, atendimento prioritário previsto em lei, dinamizando o atendimento aos usuários do local. Contudo, não obsta salientar que o atendimento prioritário sempre foi regularmente cumprido pelo DETRAN, não sendo, portanto, procedente o questionamento recebido pelo Ministério Público. (fls. 47/48).

Nota-se que os problemas indicados na inicial, referentes à CIRETRAN do Município de Sorriso-MT, são inquestionáveis.

Entrementes, não verifico que se trata de situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário, porque os problemas apontados, além de não colocarem em risco a integridade física dos servidores e dos usuários, não impedem a prestação do serviço pela Apelante.

Não bastasse isso, entendo que não ficou demonstrado, no caderno processual, que houve omissão por parte da Autarquia Apelante, na medida que buscou solucionar os problemas na referida CIRETRAN. Veja-se:

Conforme informação contida na CI n. 061/2014, página nº. 047, tomamos as devidas providências que compete a esta Coordenadoria Apoio Logístico.

Considerando que foi transferido para a 37ª CIRETRAN de Sorriso-MT 02 (dois) Condicionadores de Ar Split – BTUS: 36.000 NOVOS, foi disponibilizado ADIANTAMENTO para manutenção dos Aparelhos antigos, há nesta 37ª CIRETRAN um total de 06 (seis) condicionadores de ar em funcionamento, e 04 (quatro) Longarinas de 4 (quatro) lugares cada, conforme e-mail em (anexo), anexamos ainda todos os Termos de Transferências de Bens Permanentes; a Planta do Imóvel, Relatório da Frota de Veículos, Resumo das Operações RENACH, e Relatório de Serviços de Veículos, emitidos pela Coordenadoria de RENAEST.

Sistema de Atendimento, conforme relatado na CI n. 061/2014 foi instalado o Televisor LCD POLEGADAS: 42 para maior visibilidade do cidadão ao Sistema Gerenciamento de Atendimento –SGA que classifica e difere na emissão da senha o Atendimento Prioritário, salientamos que o atendimento prioritário sempre foi regularmente cumprido pelo DETRAN/MT. Diante da Instalação do SGA somente informatizamos estes atendimentos. (fl. 102).

Com efeito, se não houve comprovação de que o Recorrente foi omisso e, em vista de as melhorias buscadas pelo Ministério Público Estadual inserirem-se na competência discricionária da Administração, tenho que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia da Autarquia Estadual,
porque é discricionária a decisão de estruturar a CIRETRAN de Sorriso-MT, ou seja, depende do Juízo de conveniência e oportunidade, a ser feito pela sua Direção.

Tem-se, então, que o Recorrente goza da liberdade para eleger as obras, as reformas, as melhorias a serem realizadas, bem assim a escolha do momento oportuno e conveniente para a execução.

O Judiciário, caso determine que o Recorrente tome as providências requeridas na inicial, certamente estaria infringindo o Princípio da Separação dos Poderes.

Não há desconsiderar, ainda, que as determinações constantes do ato sentencial recorrido interferirão, também, no orçamento do Apelante, sem receita determinada para tanto.

Por tais considerações, penso que o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente o pedido inicial.

Fica prejudicada a análise do Reexame Necessário.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator, PROVEJO o Apelo, interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –,
para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

De igual modo, voto no mesmo sentido que o Des. Marcio Vidal, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido e faço isso lembrando que a intervenção judicial somente seria legítima quando configurada uma inércia absoluta do ente responsável, que possui maior e melhor capacidade institucional para definir a alocação de recursos, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, peço vênia ao relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022